Tribunal: TJSP
Processo: 2221155-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em execução, indefere pedido de desbloqueio de valores – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade do art. 833, X do NCPC de aplicabilidade exclusiva às cadernetas de poupança – Impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC que apenas incide após revertido o numerário em favor do trabalhador – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.